Tribunal: STF
Processo: RE 80576
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
ACIDENTE AVIATORIO. O EMPREGADO QUE SE UTILIZA DE AVIAO DA EMPRESA
EM QUE TRABALHA, PARA ALCANCAR O LUGAR EM QUE VAI PRESTAR OS SEUS
SERVIÇOS, NÃO SE CONSIDERA PASSAGEIRO VIAJANDO MEDIANTE REMUNERAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RE NÃO CONHECIDO. SUMULAS 279
E N. 454.